Tribunal: TJSP
Processo: 1016345-97.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretensão à reforma do Acórdão recorrido que negou provimento ao agravo de instrumento. Omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. Não caracterização. Ausentes qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015. Recurso com escopo infringente, visando a instaurar novas discussões sobre questões já apreciadas.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretensão à reforma do Acórdão recorrido que negou provimento ao agravo de instrumento. Omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. Não caracterização. Ausentes qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015. Recurso com escopo infringente, visando a instaurar novas discussões sobre questões já apreciadas. Impossibilidade. Prequestionamento explícito. Desnecessidade. EMBARGOS REJEITADOS.